Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-19.2009.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001301-19.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OBEDES FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 406.208.161-04 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.071.851-79 (APELADO), OBEDES FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 406.208.161-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS
– SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA –
QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA
– OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO –
OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA
–
DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS

CARACTERIZADOS
–
VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de omissão da Administração Pública Indireta
- autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra
, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.

O
quantum
indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,

M.Mª. Drª.

Elza Iara Ribeiro Sales Sansão
, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos intentada por
ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA
, assistido por sua genitora ABDES FERREIRA DE CAMPOS,

em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERR
A
- SAMAE
que, ao julgar parcialmente procedente a ação,
condenou-o ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos materiais no valor de R$ 2.890,00 (dois mil e oitocentos e noventa reais) e danos estéticos no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros de mora e correção monetária. Além disso, em honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da condenação
(ID 4801476).

Irresignada, a autarquia municipal sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
, porque compete ao município recompor o asfalto após obra para manutenção da rede de água e esgoto da cidade.

No mérito, assevera que as lesões sofridas pelo apelado decorrentes da queda em buraco aberto no asfalto para manutenção do sistema de água e esgoto de Tangará da Serra ocorreu porque trafegava de forma irregular como carona no cano da bicicleta de um amigo.

Insiste que não era buraco no asfalto, mas apenas recapeamento de 5 a 10 cm. Logo, a falta de visibilidade do condutor da bicicleta e a velocidade incompatível deram causa ao acidente. Ou seja, caracterizada a culpa exclusiva do recorrido no fatídico evento, ou, no máximo, culpa concorrente.

Assevera que, por restar demonstrada culpa exclusiva da vítima no acidente, não cabe responsabilização pela autarquia municipal. Se esse não for esse entendimento, devem os danos morais e estéticos serem afixados de forma proporcional e razoável, conforme preceitua a jurisprudência.

Para reforçar sua tese cita inclusive montante indenizatório imposto em favor do condutor da bicicleta na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em processo distinto.

Pontua que não há prova de dano estético já que as lesões que atingiram os dentes do recorrido foram corrigidas com o tratamento dentário, abrangido nos danos materiais.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida (ID 4801502).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 4801502).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 5526176).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Com relação à preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, suscitada pelo apelante, não prospera.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
no caso posto.

Veja que o apelante se trata de autarquia municipal, criada por lei, com personalidade jurídica e patrimônio próprios. Além de possuir autonomias financeira e administrativa.

O fato da Secretária Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra - SINFRA ser responsável por recompor o asfalto quando há manutenção do sistema de água e esgoto daquela municipalidade, cujo serviço é executado pela apelante, não exime sua responsabilidade porque tem o dever de manter a sinalização de prevenção do local onde ocorre as suas atividades/obras até a devida recomposição do asfalto, com escopo de evitar eventuais acidentes.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
M.Mª. Drª.

Elza Iara Ribeiro Sales Sansão
, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos intentada por
ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA
, assistido por sua genitora ABDES FERREIRA DE CAMPOS,

em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERR
A
- SAMAE
que, ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou-o ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos materiais no valor de R$ 2.890,00 (dois mil e oitocentos e noventa reais) e danos estéticos no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária. Além disso, em honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da condenação
(ID 4801476).

Inconformado, a recorrente assevera, em suma, ilegitimidade passiva
ad causam
, porque a responsabilização cabe a Secretaria de Infraestrutura do município de Tangará da Serra, a quem compete recompor o asfalto após a manutenção da rede de água e esgoto daquela municipalidade.

No mérito, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que trafegava de forma irregular no cano de uma bicicleta, na condição de caronista, quando ocorreu sua queda devido à rachadura no asfalto decorrente de obras de manutenção no sistema de água e esgoto da cidade.

Insiste que, se não for esse o entendimento, devem os danos morais e estéticos atenderem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive indica que indenização do condutor da bicicleta, em processo distinto, restou fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A controvérsia gira em torno de saber se a apelante, autarquia municipal, que explora serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, tem responsabilidade na queda de ciclista em buraco aberto na via pública para manutenção de seus serviços sem a adequada sinalização para evitar acidentes.

Consta que no dia 23/10/2008, por volta das 21 horas, o autor, ora apelado, de carona na bicicleta de um amigo, caiu dentro de uma vala aberta na via pública do município de Tangará da Serra, por funcionários da autarquia municipal – SAMAE - para manutenção do sistema de água e esgoto.

Há prova de que o local não possuía sinalização adequada, placa de advertência ou fita de isolamento para evitar acidente. O que foi corroborada principalmente pelos depoimentos testemunhais.

Cita-se excerto da sentença que bem pontuou a situação fática:

(...) Pois bem, no caso dos autos, vislumbro que o autor coligiu ao bojo processual vídeo do local dos fatos, deixando entrever a existência de abertura na pista e a ausência da sinalização, situação que foi posteriormente confirmada pelas testemunhas escutadas no decorrer da instrução probatória.

Nessa toada, 0 Sr. Renato Santana relatou em juízo que chegou ao local dos fatos logo após 0 autor e o seu amigo Cleiton terem se acidentando, narrando, inclusive, acerca do estado da pista, colha-se:

...viu o autor Cleiton bem assim outro rapaz no chão, ambos ensanguentados porque tinham acabado de levar um tombo de bicicleta;

(...) pelo que viu os dois caíram num buraco coque atravessava a rua, cortando o asfalto, buraco que media mais ou menos de 50 a 60 cm de largura e 20 om de profundidade; que o buraco havia sido feito para passagem de rede de agua do bairro (...); não tinha nenhuma sinalização indicando a obra ou 0 buraco... (fls. 305/306).

O Sr. Gilmar Campos da Silva, responsável pela execução da referida obra, confirmou que existia uma vala no meio da rua e que apesar de terem aterrado, na oportunidade dos fatos a terra havia cedido, permanecendo o “buraco” aberto do 08 a 10 dias, senão vejamos, na letra:

...que é o responsável pela equipe de instalação de coleta e fornecimento de agua, serviço que foi executado na rua 12, que resultou em uma valeta cortando tal rua na qual consta que o autor se acidentou de bicicleta; que apos abrir o buraco e fazer o serviço o SAMAE joga a terra dentro e aciona a Secretaria de Infraestrutura através de ofícios para que faz “operação tapa buraco”; que de acordo com as regras administrativas o SAMAE não é obrigado a tapar os buracos que faz, e quando os tapa é por cooperação, por ser parceira da secretaria municipal, afirma que o buraco não estava aberto, mas apenas sem o recapeamento asfáltico; que o buraco feito para tal serviço de um metro de profundidade por 50 cm de largura, e que se de fato estivesse aberto, o rapaz poderia até ter morrido (...); que compareceu após o acidente no local e viu que a terra havia cedido, isto é, afundou menos de 10 cm, o que é comum; que o buraco ficou aberto de 08 a 10 dias, embora no dia seguinte a SINFRA tenha sido comunicada; que não fizeram nenhuma sinalização no local a posa execução do serviço porque estava

em período seco e a compactação feita logo a seguir se revelou suficiente para a normalidade do trafego... [fls. 310/319).

(...)

O autor, por sua vez, ao ser ouvido por esta magistrada, declarou que caiu em decorrência da existência do buraco na pista, quando estava de carona no “quadro” da bicicleta do seu amigo Cleiton, bem assim que não havia nenhuma placa denotando a sua existência.

Esclareceu que sofreu danos nos seus dentes, já que quase todos foram quebrados e que seu rosto ficou esteticamente deformado por alguns anos. Relatou, que atualmente continua fazendo tratamento nos dentes, bem assim que as lesões o impossibilitaram de trabalhar por vários anos, lhe causando intenso constrangimento, inclusive, para procurar serviço, porquanto mesmo após a cicatrização dos Cortes em sua face, ainda estava com os dentes quebrados, o que lhe causava imensa vergonha, que até evitava sair de casa e conversar com as pessoas. Acentuou, ainda, que devido ao acidente foi necessário extrair a “raiz do dente” e, com isso, não pode ingerir alimentos duros, já que corre o risco de “estourar o canal”, situação que por “várias vezes” aconteceu e vem persistindo na sua vida desde o evento. (...)
(ID 4801476)
.

Restou demonstrado que o apelado em decorrência da queda na valeta aberta na via pública pela SAMAE sofreu lesões graves, inclusive de ordem estética, com intenso sofrimento, porquanto teve seus dentes quebrados e precisou inclusive tirar raízes de dentes, o que causou cicatrizes de deformidade permanente na arcada dentária.

De outra parte, não logrou êxito o ente público em comprovar eventual desatenção ou excesso de velocidade por parte do autor, ora apelado, limitando-se a tecer considerações a respeito de tais fatos, não se desincumbindo do ônus imposto pelo regramento processual.

É verdade que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal (art. 37, § 6º, CF).

Todavia, em se tratando de conduta omissão, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

No caso em apreço, restou comprovado o evento danoso, com grave lesões no rosto do apelado, principalmente na arcada dentária, o nexo causal entre o dano e, ainda, a conduta omissiva da apelante, quanto a seu dever de cuidado com a sinalização no local da obra.

Ora, evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que deveria ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidentes. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo demandante, ora apelado.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, o autor não concorreu para o evento danoso, considerando que qualquer pessoa poderia ter sofrido um acidente no local.

Irrefutável, portanto, a responsabilidade da apelante.

A propósito, cita-se precedentes sobre a matéria nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEITADA -RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA – ACIDENTE – CICLISTA – QUEDA E MORTE - RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL - CULPABILIDADE DE ENTE MUNICIPAL COMPROVADA - NEGLIGÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – FIXAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS - MODIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4º - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)Comprovado os danos, a culpabilidade e o nexo de causalidade, e, ainda, que o acidente foi causado pela omissão do Município face à ausência de conservação da via pública, deve a administração pública arcar com as indenizações devidas, nos termos dos artigos 5º, X, da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil.

É entendimento jurisprudencial pacífico a presunção de ajuda mútua de familiares em famílias de baixa renda.

Assim, ainda que o falecido constituísse núcleo familiar próprio presume-se que auxiliaria seus pais com parte de sua renda.

É de ser mantida a verba indenizatória quando arbitrada com razoabilidade e bom senso, de modo a atingir sua finalidade – compensatória para a pessoa ofendida e punitiva para o ofensor, desestimulando a prática do ato tido por ilícito. (...)

(N.U 0005796-14.2006.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 04/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – LUCRO CESSANTE E DANO EMERGENTE – QUEDA DE MUNÍCIPE EM BURACO NA VIA PÚBLICA – LESÃO FÍSICA DEMONSTRADA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE ÀS PESSOAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do estado sob a forma da teoria do risco administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88. Todavia, quando o dano acontece em decorrência de uma omissão do estado é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Compete, ao município, fiscalizar a execução correta da via pública, localizados em logradouros que tenham ou não meio fio, a fim de mantê-los em bom estado de conservação. Portanto, ainda que terceiro fosse responsável por esses serviços, cumpria ao município-demandado fiscalizar o cumprimento de tais atribuições. Em não o fazendo, omite-se negligentemente e suporta os danos advindos da sua falta de agir diligente. (N.U 0002102-39.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE CICLISTA. MUNICÍPIO. OMISSÃO PELA MÁ CONSERVAÇÃO DO LEITO DA RUA. LESÃO FÍSICA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Competência da Câmara firmada pela 1ª Vice-Presidência em caso análogo. Preliminar arguida pelo Procurador da Justiça afastada. Comprovada a ocorrência do acidente - queda da pedestre na via pública -, e demonstrado o liame de causalidade entre a lesão sofrida pela autora e a omissão do Município na fiscalização e controle sobre o estado de conservação do leito da rua onde instalado um buraco sem sinalização, impõe-se o dever de indenizar. Dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato e independe de prova. Valor fixado na origem majorado para R$ 20.000,00, observadas as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros e correção monetária incidente a contar da data do acórdão. A partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, os consectários legais previstos nessa alteração legislativa devem ser observados. Honorários mantidos no valor estabelecido pela sentença, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050567833, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/09/2012)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais e estéticos, não procede o apelo.

É verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo, outrossim, que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Essa a orientação de Rui Stoco:

“O dano material, não sendo possível o retorno ao
statu quo ante
, se indeniza pelo equivalente em dinheiro, enquanto o dano moral, por não ter equivalência patrimonial ou expressão matemática, se compensa com um valor convencionado, mais ou menos aleatório.

“Mas não se pode descurar da advertência de Clóvis do Couto e Silva ao destacar a necessidade de impedir que, através da reparação, a vítima possa ter benefícios, vale dizer, possa estar numa situação econômica melhor que aquela em que se encontrava anteriormente ao ato delituoso (O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. São Paulo: Ed. RT, 1991, n. 1.4, p. 11).

“Cuidando-se de dano material, incide a regra da
restitutio in integrum
do art. 944 do CC, de modo que ‘a indenização mede-se pela extensão do dano’.

“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

“Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho”.
[1]

Cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação. De outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra o autor, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, estimo correto o valor dos danos morais fixados na sentença no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os danos estéticos consistem em toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange deformidade ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão ou naquela permanente.

O laudo pericial apontou cicatrizes no rosto e falhas dentárias permanentes no apelado e concluiu pela existência de danos estéticos (ID 4801409). Logo, de igual forma, por ter atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor atribuído na decisão recorrida a título de danos estéticos, R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), deve ser mantido.

Logo, é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

[1]
STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil
. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236-1237.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021